Tribunal: TJES
Processo: 5008899-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008899-63.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NATHAN VINICIUS ARAUJO NASCIMENTO
COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008899-63.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NATHAN VINICIUS ARAUJO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C ARTIGO 29,
CAPUT,
E ARTIGO 61, ALÍNEA E, TODOS DO CÓDIGO PENAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
NÃO CARACTERIZAÇÃO –
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – MODUS OPERANDI
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUTORIA – VIA ELEITA INADEQUADA -

EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA

–
NECESSÁRIA DESÍDIA DA AUTORIDADE COATORA –
MAGISTRADO
EMPREGANDO ESFORÇOS PARA REGULAR ANDAMENTO DO FEITO –
ORDEM DENEGADA.
1
.

A prisão encontra-se lastreada em fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, em razão da gravidade concreta do delito apurado, evidenciada pelo modus operandi adotado na empreitada criminosa.
2.
O rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal, que se apresentam suficientemente presentes no caso em questão. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento que permitirá com maior amplitude a discussão a respeito da culpabilidade do agente.
3.
Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Precedentes STJ.
4.
O processo está tramitando dentro de um prazo razoável, sendo as situações apresentadas normais ao andamento da ação penal, e que não podem ser consideradas como atraso na marcha processual.
5.
Considerando a audiência de instrução designada para data não demasiadamente longínqua, e a presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, temerária a soltura do paciente neste momento.

6
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008899-63.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: NATHAN VINICIUS ARAUJO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
NATHAN VINÍCIUS ARAÚJO NASCIMENTO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cariacica, sob a alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta o impetrante, em apertada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, sendo injustificada e indevida a restrição de liberdade do coacto, mormente por sua prisão preventiva perdurar por mais de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses diante da reiterada remarcação das audiências de instrução e julgamento, unicamente pela impossibilidade de comparecimento das testemunhas arroladas pela acusação.

Neste ponto, afirma que os autos estão conclusos desde o dia 18/03/2024 sem designação de audiência de instrução e, até o momento, sequer ocorreu o interrogatório dos acusados.

Somado a isso, sustenta a ausência dos pressupostos processuais para manutenção da medida extrema por se tratar de réu primário, com endereço fixo e atividade profissional lícita.

Por fim, tece argumentos acerca da inocência do paciente, enfatizando a inexistência de provas capazes de vincular a participação do réu na empreitada criminosa.

Diante desses argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja o coacto posto imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, consoante sustentado na decisão liminar, entendo que os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

O postulante foi denunciado, com outros dois corréus, nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29,
caput,
e artigo 61, alínea e, todos do Código Penal.

Inicialmente, friso que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Através do
decisum
guerreado, verifica-se que
a prisão d
o
paciente se mostra necessária para a garantia de ordem pública, em especial,
diante da gravidade concreta do delito supostamente praticado, evidenciada pelo
modus operandi
adotado pelos acusados na empreitada criminosa.

Conforme extraio da exordial acusatória, o paciente teria, mediante pagamento realizado por um dos corréus
(irmão da vítima)
,
sido
o responsável por levar os demais envolvidos ao local do crime que ceifou a vida de Leôncio de Souza Pereira, e posteriormente dar-lhes fuga.

A
decisão encontra-se lastreada em fundamentação idônea, nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal,
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5001341-11.2022.8.08.0000, Relatora: Des. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2023),
além de
devidamente pautada nos indícios de autoria e materialidade delitiva.

Conforme mencionado no decisum acostado ao id n° 9152512, em relação às alegações envolvendo o mérito da demanda de origem, relembro que o rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, cumprindo apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal, que me parecem suficientemente presentes no caso em questão.

Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento que permitirá com maior amplitude a discussão a respeito da culpabilidade do agente.

Em relação ao suposto excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, passo a tecer as seguintes considerações.

Em que pese o tempo de prisão suportado pelo paciente,
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”. (RHC 81.370/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)”.

Em detida análise aos autos, verifico que estão sendo empregado esforços para o regular andamento do feito. Explico.

A denúncia foi recebida em 14/01/2022, oportunidade em que também foi decretada a prisão preventiva do suplicante.

Após citação e apresentação de defesa, a audiência de instrução e julgamento foi designada para 28/02/2023, quando foram ouvidas 04 (quatro) testemunhas.

Em nova audiência designada para o dia 19/09/2023, foi ouvida mais uma testemunha. Naquela data, não foi encerrada a instrução processual em razão da ausência de testemunhas arroladas pela acusação.

Diante da insistência do Ministério Público nas oitivas, foi marcada nova audiência para o dia 05 de março de 2024 que, por sua vez, não se realizou por estarem novamente ausentes. Por esse motivo, os autos foram remetidos ao
parquet
para manifestação, que requereu diligências em relação às testemunhas ausentes.

Dos informes acostados ao id n° 9145816, constato que fora designada nova audiência pelo juízo acoimado coator, a ser realizada no dia 17 de setembro do corrente ano, às 13:00.

Da breve linha do tempo delineada, malgrado as sucessivas redesignações de audiência por ausência da testemunha de acusação, entendo que o processo está tramitando dentro de um prazo razoável, sendo as situações apresentadas normais ao andamento da ação penal, e que não podem ser consideradas como atraso na marcha processual.

Como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, tem-se que "já foi designada data para audiência de instrução e julgamento, o que evidencia o empenho da Magistrada a quo em dar celeridade ao feito, em que pese as adversidades enumeradas em suas informações".

Ante o exposto, considerando a audiência de instrução designada para data não demasiadamente longínqua, e a presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, temerária a soltura do paciente, razão pela qual, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.